Tribunal: TJSP
Processo: 2005589-46.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2005589-46.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de
Sertãozinho, em que é embargante DELMIRO ANTONIO MOROTI, é embargado
TELEFÔNICA (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2005589-46.2017.8.26.0000/50000 - Sertãozinho - Voto no -
VOTO No 77976
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2005589-46.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: SERTÃOZINHO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUCIANO JOSÉ FORSTER JUNIOR
EMBARGANTE: DELMIRO ANTONIO MOROTI
EMBARGADO: TELEFÔNICA (BRASIL) S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Muito embora tenha havido
pedido expresso na inicial da dobra acionária, a sentença não a
concedeu. Ausência de recurso. Preclusão consumativa. Pedido em
embargos de declaração. Meio inadequado.
Termo final de incidência dos eventos societários. Trânsito em
julgado da ação civil pública. Acolhimento dos embargos de
declaração sem efeitos modificativos.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto em face de acórdão proferido nos
autos de agravo de instrumento, que, reformando a decisão recorrida, proferida pelo MM
Juiz a quo ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença, definiu os critérios para
a liquidação dos valores exequendos, reconhecendo direito da parte requerente. Neste
recurso, a parte exequente pleiteia a inclusão da dobra acionária no cálculo da diferença
acionária e questiona se o termo final de incidência dos eventos societários é o trânsito
em julgado da ACP ou do cumprimento de sentença.
Decide-se
Os embargos de declaração opostos não serão acolhidos, vez que
ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC. Não há
contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado que mereça saneamento
por meio de embargos de declaração.
Muito embora tenha havido pedido expresso na inicial da dobra
acionária, a sentença não a concedeu. A parte exequente não recorreu operando-se
preclusão consumativa nesse ponto. Portanto não há como acolher o pedido feito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2005589-46.2017.8.26.0000/50000 - Sertãozinho - Voto no -
embargos declaratórios, vez que é o meio inadequado.
Por fim, os embargos serão acolhidos sem efeitos modificativos,
para esclarecer que o termo final de incidência dos eventos societários é o trânsito em
julgado da ação civil pública.
No mais, o voto dispensa outros esclarecimentos e permite que se
manejem os recursos constitucionais. O decisum não será alterado pela Turma
Julgadora.
Declaratórios acolhidos sem efeitos modificativos.
ENIO ZULIANI
Relator